Tribunal: TJMT
Processo: 1007082-39.2024.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007082-39.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JUREMA ADUGO ORO KUJAGOREUDO - CPF: 019.660.551-29 (RECORRENTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL. DR HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES (RELATOR): Nego provimento ao recurso. DR VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS (1o VOGAL): Peço vênia ao d. Relator para divergir do voto, dar provimento ao recurso e julgar improcedente o pedido inicial. DR ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (2o VOGAL): Acompanho o voto do Relator.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1007082-39.2024.8.11.0003

Origem
:
2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido
:
JUREMA ADUGO ORO KUJAGUREUDO

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. CESTA BANCÁRIA. NECESSIDADE DE EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL.AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"
Dispenso
o
relatório
,
em

atenção

ao
que
dispõe
o
artigo
38 da Lei
no
9.099/95.
Trata
-se
reclamação

proposta

por
JUREMA ADUGO ORO KUJAGUREUDO
em

desfavor
do BANCO BRADESCO S.A.O
processo

está

pronto
e
suficientemente

instruído
,
prescindindo
de
outras

provas
para o
julgamento
. Diante
disso
,
julgo
-o
antecipadamente
, com
fundamento

nos

princípios
da
celeridade
e da
economia
processual,
bem

como
no
artigo
355,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil.
Indefiro
,
nesse

momento
, o
pedido
de
gratuidade

formulado
pela
parte

autora
, pois o
acesso

ao

Juizado
Especial,
em

primeiro

grau
de
jurisdição
,
independe
do
pagamento
de
custas
e/
ou

despesas

processuais
,
nos

termos
do art. 54 e 55, da Lei
no
9099/95.
Rechaço
a
preliminar
de
falta
de interesse de
agir
,
uma

vez
que
o

acesso

ao
Poder
Judiciário

não

pode
ser
limitado
a
solução

administrativa

nesse

caso
,
em

consonância
com o art. 5 o, XXXV, da CF.É
oportuno

acrescentar
que
o

fato

aqui

discutido
se
cinge

em

matéria

unicamente
de
direito
,
não

sendo

necessários
outros
meios
de
prova
para o
deslinde
da causa, tais
como

depoimento

pessoal
e/
ou

oitiva
de
testemunhas
e
perícia
.Passo a
apreciação
do
mérito
.Na
demanda
sob
análise
, a
parte

autora

alega
que
estão

sendo

descontados

valores

não

autorizados

em

sua

conta

corrente

referente
a “TARIFA
BANCARIA
CESTA BENEFIC. 1”. Em
consequência

disso
,
ajuíza
a
presente

ação
a
fim
de ser
cancelado

os

descontos
com
restituição

em
dobro dos
valores
e
indenização

em

danos

morais
.O Banco-
réu

rechaça
o
pedido
da
inicial
,
alegando
que a
parte

autora

contratou
o
pacote
“TARIFA
BANCARIA
CESTA BENEFIC. 1” e
usa

regularmente
dos
serviços

bancários
.Pois
bem
, vale
destacar
que o
caso
versa
sobre

relação
de
consumo
, de modo que,
em

regra
,
cabe
à
instituição

financeira

demonstrar
de forma
inequívoca
que a
cobrança

em

nome
da
parte

autora
é
devida
,
bem

como
que
houve
a
contratação
dos
seus

serviços
,
conforme

preconiza
o
artigo
6.o,
inciso
VIII, do CDC,
bem

como

artigo
373,
inciso
II, do CPC.
Demonstrada
a
cobrança
de
tarifa

bancária
e
alegada

a

inexistência
de
autorização
para tanto, o
ônus
de
demonstrar

a

origem
do
débito
é da
instituição

bancária
e
não
do
consumidor
,
por
se
tratar
de
prova

negativa
. Isto,
porque
o banco,
pretenso

credor
, é que
deve

acostar

aos
autos
documento

comprobatório
da
existência
de
vínculo

contratual
entre as partes.Nos
termos
da
Resolução

no
3.919/2010 do Banco Central, a
mencionada

tarifa

bancária

deve

estar

prevista
no
contrato

firmado

ou

ter

sido

previamente

autorizada

ou

solicitada

pelo

cliente
,
hipóteses

não

verificadas

na

demanda

posta

em

apreciação
.In
casu
,
não

há

qualquer

documento

apto
que
comprove

a

autorização
dos
descontos
a
título
de “TARIFA BANCARIA CESTA BENEFIC. 1”,
uma

vez
que o Banco-
réu

juntou

unicamente

extratos

bancários
e prints de
tela
de
sistema
, o que
não
é
aceito

como

prova

capaz
de
infirmar
as
alegações

autorais
e
demonstrar
,
efetivamente
, que
houve a contratação do serviço .É abusiva a conduta da instituição

bancária
que
entrega

ao

consumidor

qualquer

produto

ou

serviço

sem
a
solicitação

deste
,
nos

termos
do art. 39, III, do CDC.Isto
posto
,
resta

demonstrado
que
o

réu

não

logrou

êxito

em

comprovar
a
legalidade
da
cobrança
,
tal

como

a eventual proposta de adesão a produtos e serviços

assinada
pela
parte

autora
e com a
previsão

expressa de cobrança da tarifa do pacote de serviços
. Logo,
conclui
-se que o
pacote
de
serviços

não

foi

contratado
,
razão

por
que se
impõe

a

ordem
de
cessação
de
desconto

a

este

título
.Quanto
ao

pedido
de
restituição
, tendo
em
vista a
comprovação
dos
descontos

indevidos
,
na

quantia
de R$ 682,08,
entendo

cabível
, mas de forma simples,
eis
que para a
restituição

em
dobro dos
valores

cobrados

indevidamente
, é
imprescindível
a
demonstração
da
má-fé

na

conduta
do
fornecedor
. Eis o
teor
do art. 42,
parágrafo

único
do CDC:“Art. 42. Na
cobrança
de
débitos
, o
consumidor

inadimplente

não

será

exposto
a
ridículo
,
nem

será

submetido
a
qualquer

tipo
de
constrangimento

ou

ameaça
.
Parágrafo

único
. O
consumidor

cobrado

em

quantia

indevida

tem

direito
à
repetição
do
indébito
,
por
valor
igual

ao
dobro do que
pagou

em

excesso
,
acrescido
de
correção

monetária
e
juros

legais
, salvo
hipótese
de
engano

justificável
.”
Percebe
-se que a
conduta

exigida
para a
repetição

em
dobro do
indébito
se
refere
à
violação
da boa-
fé

em

sua

acepção

subjetiva
,
entendida

como
a
crença
do
fornecedor

em

estar

agindo

conforme
o
Direito
.Nesse
sentido
:RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TARIFA DE MANUTENÇÃO DE TÍTULO VENCIDO. COBRANÇA. PESSOA JURÍDICA. PREVISÃO CONTRATUAL. NECESSIDADE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. AFASTAMENTO. (...) 6.
A

aplicação
do
parágrafo

único
do art. 42 do Código de
Defesa
do
Consumidor
, que
determina
a
devolução

em
dobro do
indébito
,
exige
,
além
da
cobrança
de
quantia

indevida
, a
configuração
de
má-fé
do
credor
, o que
não
se
verifica
no
caso

em

apreço
. 7.
Recurso
especial
parcialmente

provido
. (
REsp
1626275/RJ. Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
. Terceira
Turma
.
Julgamento

em
04/12/2018.
DJe
07/12/2018).Na
hipótese
,
apesar
de
demonstrada

a

inexigibilidade
dos
valores

cobrados
pela
instituição

financeira
,
não

houve

a

efetiva

demonstração
de
má-fé

na

conduta

narrada

nos
autos. Vale
ressaltar
que a
má-fé

não
se presume,
exigindo
-se
prova
robusta para a
sua

caracterização
no
caso

concreto
.Sendo
assim
, a
restituição
dos
valores

adimplidos
pela
parte

autora

deverá

ocorrer

na
forma simples.No que
toca
à
configuração
dos
danos

morais
,
entendo

devido
a
condenação
.
Isso

porque
o Banco-
réu

implementou

descontos

diretamente

na

conta

corrente
da
parte

autora
,
submetendo
-a
a

situação

constrangedora
e de
substancial

quebra
de
confiança
com
a

instituição
,
haja
vista
a

ausência
de
segurança

quanto

ao

seu

patrimônio .Na fixação do montante da condenação a título de danos

morais
,
deve
-se
atender
a
uma

dupla

finalidade
:
reparação
e
repressão
.
Portanto
,
há
que se
observar
a
capacidade

econômica
do
atingido
, mas
também
a do
ofensor
, com vistas
a

evitar
o
enriquecimento

injustificado
, mas
também

garantir
o
viés

pedagógico
da
medida
,
desestimulando
-se a
repetição
do
ato

ilícito
.Diante
disso
,
sopesando
o
transtorno

suportado
pela
parte

autora
e
considerando

a

elevada

capacidade

econômico-financeira
do
réu
,
entendo
que a
quantia
de R$ 1.500,00 (um mil e
quinhentos
reais) se
mostra

adequada
a
recompensar

os

danos

morais

sofridos
,
bem

como

assegurar
o
caráter

preventivo
/
repressivo
da
medida
,
sem

ensejar

enriquecimento

sem
causa.Ante o
exposto
,
opino
pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da
pretensão

inicial
, com
resolução do mérito a teor do disposto no artigo
487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil, para fins de:a) DECLARAR
indevida
a
cobrança
da taxa
denominada
“TARIFA BANCARIA CESTA BENEFIC. 1”,
realizada

na

conta
da
parte

autora

Agência
: 252, Conta: 456113-9. b) CONDENAR o Banco Bradesco a
efetuar
a
devolução
simples do valor de R$ 682,08 (
seiscentos
e
oitenta
e
dois
reais e
oito
centavos)
cobrados

indevidamente
, a ser
corrigido

pelo
INPC
desde
o
desembolso
,
acrescido
de
juros
de mora de 1% a.m., a
partir
da
citação
. c) CONDENAR o Banco Bradesco a
pagar
à
parte

autora
a
quantia
de R$ 1.500,00 (um mil e
quinhentos
reais), a
título
de
indenização

por

danos

morais
, a ser
corrigido

monetariamente

pelo

índice
INPC a
partir

desta
data (
Súmula
362 do STJ),
acrescido
de
juros
de mora de 1%
ao

mês

desde
o
evento

danoso
(
Súmula
54 do STJ).Sem
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
(art. 54 e art. 55 da Lei
no
9.099/95).
Submeto
o
presente

projeto
de
sentença

ao
MM. Juiz
Togado
para
homologação
,
na
forma do art. 40 da Lei
no
9.099/95 e art. 8o,
parágrafo

único
, da Lei
Complementar
Estadual
no
270/2007.Ana Maria Ribeiro
Juíza

Leiga
HOMOLOGO o
projeto
de
sentença
retro,
na
forma do art. 40 da Lei
no
9.099/95 e art. 8o,
parágrafo

único
da Lei
Complementar
Estadual
no
270/2007.
Preclusa
a via
recursal
e nada
sendo

requerido
,
arquivem
-se
os
autos com as
baixas
e
anotações
de
estilo
.Em
havendo
CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/ TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a
concordância
da
parte
CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S),
tem
-se a
quitação
do valor
devido
,
não

havendo

outras

obrigações
a
serem

cumpridas
.EXPEÇA-SE, se
necessário
, o
competente
ALVARÁ JUDICIAL
na
forma
requerida
.Caso a
solicitação
de
transferência
de valor(es)
seja
para a
conta
do(a)
advogado
(a) da
parte

credora
,
fica

já

autorizado
,
desde
que
tenha

sido

juntado

aos
autos o
instrumento

procuratório
com
poderes
para o(a)
causídico
(a) “
receber
,
dar

quitação
”.

Tudo

cumprido
, ARQUIVE-SE, com as
cautelas
de
estilo
,
dando
-se
baixa

na

distribuição
.
Publique
-se. Intime-se.
Rondonópolis
/MT, data
registrada
no
sistema
.Wagner Plaza Machado JuniorJuiz de
Direito
".

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustentando
que: a) a
parte

reclamante

mantém

conta

bancária
e
usufrui
de
serviços

não

incluídos
no
rol
de
gratuidade

instituído
pela
regulamentação

normativa
do
setor
,
razão
pela qual
tarifas

lhe

são

cobradas
; b) a
parte

reclamante

utiliza

diversos

serviços

exclusivos
de
conta

corrente
; c) a
cobrança

pelos

serviços

prestados
é
legítima
; d)
não

há
se
falar

em

danos

morais
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para que
sejam

julgados

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.
Alternativamente
,
requereu
a
redução
do
quantum

indenizatório
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

4.
Cesta
bancária
.
A
cobrança
de taxa
relativa
à
prestação
de
serviços

pelas

instituições

financeiras
,
denominada
de Cesta
Bancária

ou
Pacote de Serviço,
deve

estar

prevista
no
contrato

firmado
entre
a

instituição
e o
consumidor

ou

por

meio
de
aditivo

celebrado

posteriormente
(art. 1o, caput, e 8o, da
Resolução
no 3.919 do BACEN). A
contratação
dos
serviços

pode

ocorrer

tanto de forma
física

ou

eletrônica
,
desde
que
observadas
as
regras
de
segurança

(N.U 1003391-45.2023.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
23/09/2024,
publicado
no DJE 26/09/2024;
N.U 1001292-45.2023.8.11.0024, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
09/09/2024,
publicado
no DJE 12/09/2024 e
N.U 1052263-06.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
26/08/2024,
publicado
no DJE 29/08/2024).É da
instituição

financeira
o
ônus

probatório
de que
houve

contratação
da cesta de
serviço

bancário
e qual o
seu
valor. No
presente

caso
,
nenhuma

prova

neste

sentido

foi

apresentada
,
razão
pela qual
conclui
-se que
o
pacote
de
serviço

não

foi

contratado
e a
cobrança
é
indevida
.

5.
Dano moral.

Nos
termos
da
jurisprudência
da
Turma

Recursal
, a
cobrança

indevida
de valor
em

conta

corrente
,
decorrente
de
contratação

não

realizada
,
gera

dano
moral
in
re

ipsa
(N.U 1001930-29.2023.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
18/03/2024,
publicado
no DJE 21/03/2024; N.U 1018032-78.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
15/03/2024,
publicado
no DJE 18/03/2024; e N.U 1045066-97.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/03/2024,
publicado
no DJE 14/03/2024).
No
caso

concreto
,
os

documentos

juntados
no ID 235076799/PJe2
fazem

prova
dos
descontos

indevidos
,
feitos

mensalmente

em

conta

corrente
,
em

valores
que
somam
R$ 682,08, o que é
suficiente
para
configurar
o
dano
moral, que é
in
re

ipsa
.
Portanto
, é
devida

a

indenização

postulada
.

6.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita
(STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)
.

Tendo
como
base esses
critérios
,
especialmente

o valor
debitado

indevidamente

na

conta

bancária
da
parte

reclamante
(R$ 682,08), a
indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$ 1.500,00
é
razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
, pois
certamente

satisfaz

ao

caráter

reparatório
, serve
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
e
está

conforme

os

precedentes

desta

Turma

Recursal

em

casos

semelhantes

(N.U 1000810-97.2021.8.11.0079, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
12/09/2023,
publicado
no DJE 12/09/2023; N.U 1002988-44.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
16/09/2022,
publicado
no DJE 16/09/2022; N.U 1038629-11.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
25/04/2022,
publicado
no DJE 27/04/2022).

7.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

8.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
R$ 800,00
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei
no
9.099/95
)
.

9.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O S V O G A I S

Colendos pares;

Voto – 1o Vogal

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão inicial, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de:

a) DECLARAR indevida a cobrança da taxa denominada “TARIFA BANCARIA CESTA BENEFIC. 1”, realizada na conta da parte autora Agência: 252, Conta: 456113-9.

b) CONDENAR o Banco Bradesco a efetuar a devolução simples do valor de R$ 682,08 (seiscentos e oitenta e dois reais e oito centavos) cobrados indevidamente, a ser corrigido pelo INPC desde o desembolso, acrescido de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação.

c) CONDENAR o Banco Bradesco a pagar à parte autora a quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos morais, a ser corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ).

O Juiz de Direito Relator proferiu voto em que negou provimento ao recurso interposto pelo banco.

No presente caso, a autora alega que é titular de uma conta bancária junto ao banco e que não contratou os serviços correspondentes à “Tarifa Bancária Cesta Benefic. 1”, e, por isso, os descontos realizados em sua conta a este título são indevidos.

Pois bem. É cediço que a cobrança de tarifa bancária relativa a pacote de serviços é revestida de legalidade, em contraprestação aos serviços prestados pela instituição financeira para manutenção da conta.

Em que pese as alegações da consumidora, da análise dos extratos bancários juntados aos autos, verifico que utilizou regularmente os serviços bancários disponibilizados em sua conta corrente, ultrapassando o limite de serviços gratuitos oferecidos pela cesta básica de serviços, conforme previsto no contrato da Cesta Exclusive.

Logo, a cobrança pelas transações excedentes, tais como saques e transferências, está claramente prevista na tabela de tarifas vigente, conforme os documentos apresentados pelo banco. Além de tais operações, verifico que também foram realizados empréstimos pessoais.

Cabe esclarecer que a abertura de conta em instituição bancária isenta de tarifas é aquela denominada conta-salário e o Banco Central do Brasil assim a conceitua:

“A conta-salário é uma conta aberta por iniciativa e solicitação do empregador para efetuar o pagamento de salários aos seus empregados. Não é uma conta de depósitos à vista, pois somente pode receber depósitos do empregador, não sendo admitidos depósitos de quaisquer outras fontes. Pode ser utilizada também para o pagamento de proventos, soldos, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares.

Os bancos e outras instituições financeiras contratados para realizar esses serviços de pagamento devem obrigatoriamente observar as regras da conta-salário”.

Em relação ao que diferencia uma conta-salário da conta de depósito:

“Uma conta de depósitos à vista (conta corrente) ou de poupança é aberta por iniciativa do próprio interessado por meio de contrato firmado com um banco. Já a conta-salário é aberta por iniciativa do empregador, que contrata um banco para prestar o serviço de pagamento.
Além disso, a conta-salário não é movimentável por cheques e não admite outro tipo de depósito além dos créditos da entidade pagadora”
.

Ainda, segundo o Banco Central do Brasil, os serviços oferecidos pelas instituições bancárias que caracterizam uma conta-salário e o que a distingue das demais modalidades, mormente pela vedação de cobrança de tarifas são:

“O banco não pode cobrar tarifas pelos seguintes serviços:

fornecimento de cartão magnético, exceto nos casos de pedidos de reposição decorrentes de perda, roubo, danificação e outros casos em que a instituição financeira não pode ser responsabilizada;

realização de até cinco saques, por evento de crédito;

acesso a pelo menos duas consultas mensais ao saldo nos terminais de autoatendimento ou diretamente no guichê de caixa;

fornecimento, por meio dos terminais de autoatendimento ou diretamente no guichê de caixa, de pelo menos dois extratos contendo toda a movimentação da conta nos últimos trinta dias;

manutenção da conta, inclusive no caso de não haver movimentação”.

Desta forma, não configura ato ilícito aquele praticado no exercício regular de um direito reconhecido, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido”.

Desse modo, os valores cobrados são devidos, uma vez que houve efetiva utilização dos serviços além da franquia contratada.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
peço vênia ao Relator, dou provimento ao recurso e julgo improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – 1o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024